Tribunal: TJSP
Processo: 1500885-88.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas – Impossibilidade – Inexistência de dúvida quanto à propriedade das drogas – A alegação de que a maior parte da droga apreendida não pertencia à acusada carece de verossimilhança, estando patente a

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas – Impossibilidade – Inexistência de dúvida quanto à propriedade das drogas – A alegação de que a maior parte da droga apreendida não pertencia à acusada carece de verossimilhança, estando patente a mendacidade da sua versão, tendo em vista a delação de um transeunte, o relato dos guardas municipais e também pelas contradições em sua narrativa - Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/06 – Viabilidade – Ré primária, sem notícia da prática de atividades criminosas ou que integrasse organização criminosa - Readequação da pena, modificação do regime de cumprimento para o aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos e multa - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.